Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado, quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.
2. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.